Tribunal: TJPA
Processo: 0807251-54.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807251-54.2023.8.14.0005

APELANTE: JOAO FABIO AGNER GALO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0807251-54.2023.8.14.0005

AGRAVANTE: JOÃO FABIO AGNER GALO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESERTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que
não conheceu da Apelação Cível
por considerá-la
intempestiva
e por reconhecer a
preclusão consumativa
do pedido de gratuidade de justiça, o que resultou na
deserção
do recurso. O agravante sustenta a tempestividade da apelação, afirmando que a intimação da decisão ocorreu tacitamente em dezembro de 2024, e reitera o pedido para processar o recurso sem preparo, sob o argumento de que o mérito da própria apelação discutia o benefício da justiça gratuita. Pleiteia, ainda, a reforma da decisão monocrática para que seu apelo seja conhecido e o benefício concedido. A decisão ora agravada manteve a inadmissibilidade da Apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
é possível afastar a preclusão consumativa
relativa ao indeferimento definitivo da gratuidade de justiça, permitindo que o tema seja rediscutido para afastar a deserção da Apelação; e
(ii)
a Apelação interposta pelo agravante era tempestiva
, de modo a permitir seu regular processamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da gratuidade de justiça já havia sido objeto de decisão definitiva no Agravo de Instrumento nº 0801327-43.2024.8.14.0000, cujo trânsito em julgado ocorreu em 07/03/2024, configurando
preclusão consumativa
, nos termos do art. 507 do CPC, impedindo nova apreciação da matéria em sede de Apelação.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que
matérias de ordem pública também se submetem à preclusão
,
não podendo ser rediscutidas após julgamento definitivo (AgInt no AREsp 1.583.265/RS).

5. A ausência de recolhimento de preparo, diante da preclusão quanto ao benefício da gratuidade, acarreta
deserção
do recurso, impondo o não conhecimento da Apelação.

6. A intimação eletrônica regular ocorreu em 10/06/2024, com prazo final em 01/07/2024, sendo a Apelação protocolada apenas em 02/07/2024, configurando
intempestividade
, nos termos da Lei nº 11.419/2006.

7. A alegação de leitura tácita posterior não reabre prazo já consumado, sob pena de violação à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido
, para manter integralmente a decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível por intempestividade e por preclusão consumativa do pedido de gratuidade de justiça.

Teses de julgamento:

9. “A gratuidade de justiça, quando já indeferida definitivamente no processo, não pode ser rediscutida em Apelação, submetendo-se aos efeitos da preclusão consumativa.”

10. “A ausência de preparo, diante da preclusão do pedido de assistência gratuita, acarreta a deserção do recurso.”

11. “A intimação eletrônica regular prevalece para fins de contagem de prazo, não sendo possível reabrir prazo processual por leitura tácita posterior
.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil
:
arts. 1.021; 507; 932, III.
Lei nº 11.419/2006
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.583.265/RS
, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/03/2020, DJe 02/04/2020.
TJ-RJ – Apelação 0836319-86.2024.8.19.0001
,
Rel. Des. Fernando Marques de Campos Cabral Filho, j. 10/04/2025, 4ª Câmara de Direito Público, pub. 14/04/2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOÃO FABIO AGNER GALO
em face da decisão monocrática de ID: 23910059. A referida decisão não conheceu do recurso de apelação anteriormente manejado pelo agravante, por considerá-lo manifestamente inadmissível, tanto em razão da intempestividade quanto pela preclusão da matéria que versava sobre a gratuidade de justiça. O polo passivo da demanda é ocupado pelo
BANCO BRADESCO SA
.

Em suas razões recursais, o agravante defende a tempestividade do seu recurso de apelação. Argumenta que a intimação da decisão se deu de forma tácita em 19 de dezembro de 2024, de modo que a contagem do prazo de 15 dias úteis se iniciaria no dia subsequente. Assim, sustenta que a interposição do apelo em 07 de janeiro de 2025 observou o prazo legal.

No mérito, o recorrente reitera o pedido para que o recurso seja processado sem o recolhimento de preparo, uma vez que o próprio objeto da apelação era a reforma da decisão que lhe indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Fundamenta sua tese em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser desnecessário o preparo em recursos que discutem exclusivamente o direito à assistência judiciária gratuita. Reforça, ainda, que não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, conforme já demonstrado nos autos por meio da declaração de hipossuficiência.

Por fim, o agravante alega que a manutenção da decisão monocrática viola princípios constitucionais basilares, como o do acesso à justiça, da ampla defesa, da dignidade da pessoa humana e da isonomia. Diante do exposto, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada, permitindo-se a análise do mérito do seu recurso de apelação e a consequente concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE – RELATOR:

1. Admissibilidade.

Conheço do recurso de Agravo Interno, eis que interposto tempestivamente e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

2. Mérito

Insurge-se o agravante contra a decisão monocrática de minha lavra que não conheceu do recurso de Apelação Cível, fundamentada na intempestividade e na preclusão consumativa referente ao pedido de justiça gratuita, o que acarretou a deserção do recurso.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese: (i) a tempestividade da apelação, alegando que a intimação se deu de forma tácita apenas em dezembro de 2024; (ii) a desnecessidade de preparo quando o mérito do recurso versa sobre a própria gratuidade de justiça; e (iii) a hipossuficiência financeira.

Contudo, os argumentos trazidos não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida em sua integralidade.

2.1. Da preclusão consumativa e da deserção

O ponto principal que obsta o conhecimento da Apelação – e que o agravante tenta rediscutir – é a ocorrência da
preclusão
quanto ao indeferimento da Justiça Gratuita.

O recorrente invoca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que não se exige o preparo quando o objeto do recurso é o próprio benefício. Ocorre que tal entendimento aplica-se quando a questão é decidida na sentença ou quando não houve oportunidade anterior de recurso sobre o tema.

No caso em tela, conforme consignado na decisão monocrática, a questão da gratuidade de justiça
já foi objeto de análise e indeferimento definitivo
nos autos do
Agravo de Instrumento nº 0801327-43.2024.8.14.0000
. Tal decisão transitou em julgado em
07/03/2024
.

O art. 507 do CPC é claro ao dispor que
"é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão"
.

Uma vez negado o benefício em sede de Agravo de Instrumento e operado o trânsito em julgado, a matéria não pode ser reavivada em sede de Apelação para justificar o não recolhimento do preparo. A parte tinha o dever de recolher as custas no ato da interposição da Apelação, o que não ocorreu.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO NÃO CONHECIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o Mandado de Segurança, sem resolução de mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se é possível o reexame da questão relativa à gratuidade de justiça, em sede de apelação, quando a parte interessada não interpôs recurso contra a decisão que indeferiu o benefício e não recolheu as custas processuais, apesar de devidamente intimada para tanto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Ocorre preclusão consumativa e pro judicato, sendo inviável o reexame da questão relativa à gratuidade de justiça, quando a parte interessada não interpôs recurso contra a decisão que indeferiu o benefício e não recolheu as custas processuais, apesar de devidamente intimada para tanto
. 4. As matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão. 5 . Jurisprudência consolidada do STJ e do TJRJ no sentido da impossibilidade de reexame da questão. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não conhecido, na forma do art . 932, III do CPC. Dispositivos Relevantes Citados: CPC, arts. 505, 507 e 932, III. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08363198620248190001, Relator.: Des(a) . FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL FILHO, Data de Julgamento: 10/04/2025, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 14/04/2025)

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mesmo as matérias de ordem pública, como a gratuidade de justiça, submetem-se aos efeitos da preclusão quando já decididas de forma definitiva no processo.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as matérias de ordem pública não podem voltar a serem discutidas ou rejulgadas após a sua apreciação definitiva pelo órgão judicial
(AgInt no AREsp n. 1.583.265/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 2/4/2020.).

Portanto, é inviável reexaminar o pleito, que já se encontra acobertado pela coisa julgada formal.

2.2. Da intempestividade da apelação

Ainda que se superasse a barreira da deserção/preclusão, a intempestividade verificada no sistema PJe permanece hígida.

O agravante alega que a intimação ocorreu apenas em dezembro. Entretanto, a certidão e os movimentos do sistema PJe analisados na decisão monocrática demonstram que houve intimação eletrônica regular expedida em
10/06/2024
, com término do prazo em
01/07/2024
. O recurso de apelação foi protocolado em
02/07/2024
, um dia após o fim do prazo.

Vale ressaltar que, havendo expedição de intimação eletrônica regular para o patrono cadastrado, esta prevalece para fins de contagem de prazo, nos termos da Lei nº 11.419/2006. A eventual leitura tácita posterior ou nova expedição não tem o condão de reabrir prazo já consumado, sob pena de violação à segurança jurídica.

Diante do exposto, os fundamentos apresentados no Agravo Interno não trazem fatos ou argumentos jurídicos novos capazes de modificar o entendimento externado. A decisão monocrática aplicou corretamente a legislação processual vigente e a jurisprudência da Corte Superior ao reconhecer a intempestividade e, sobretudo, a preclusão da matéria relativa à gratuidade de justiça, o que impõe a manutenção da inadmissibilidade da apelação.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, por sua manifesta intempestividade e pela preclusão consumativa do pedido de gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 05/02/2026